Tribunal: TJBA
Processo: 2002517-52.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002517-52.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: VALMIR PEREIRA DE JESUS Advogado(s): HERCULES OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REQUERIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ATESTADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso defensivo, que consiste no requerimento de prisão domiciliar para a realização de tratamento ambulatorial, interposto em face da Decisão proferida nos autos do Processo de Execução sob nº 2002520-75.2023.8.05.0001, no qual o penitente cumpre a condenação exarada na Ação Penal sob nº 8000933-81.2023.8.05.0237, ao qual foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei sob nº 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, por fato ocorrido no dia 28/04/2023, cuja condenação transitou em julgado no dia 03 de setembro de 2024. 2. Observa-se que no curso da execução, a defesa do sentenciado requereu a instauração de incidente de insanidade mental, requerendo a sua prisão domiciliar, com tratamento ambulatorial. Após determinada a realização de exame pericial, restou constatado que, embora tenha sido diagnosticado com síndrome de dependência, devido ao uso de cocaína, bem como de transtorno depressivo recorrente, o periciado possui desenvolvimento completo, estando orientado auto e alopsiquicamente, sem déficits de memória anterógrada ou retrógrada. Entretanto, no primeiro Laudo Pericial, elaborado por dois psicólogos, foi recomendado tratamento ambulatorial e no Laudo Complementar, elaborado por médico psiquiatra, foi recomendada a sua internação. 3. Infere-se que os Laudos Periciais são complementares entre si, tendo sido elaborados por profissionais distintos da área de saúde. Ademais, entre a realização do primeiro e do segundo laudo ocorrera o falecimento do genitor do apenado, o que pode ter deteriorado o sofrimento emocional significativo que já havia sido apontado no primeiro exame pericial. 4. Outrossim, extrai-se do histórico do agravante, que era servidor público e exercia o cargo de agente penitenciário, a presença de ideação suicida anterior, inclusive com episódio de tentativa de emprego de arma de fogo contra a sua cabeça, bem como a dependência de substância entorpecente (cocaína) durante cerca de 30 anos, apresentando rebaixamento do humor e anedonia, aliado a pensamentos de menos valia, culpa, vergonha e sentimento de desesperança, sendo apontado que ele não recebeu visitas enquanto esteve preso, havendo afastamento familiar, tendo sido observado pelos peritos a existência de episódios de crises emocionais, vergonha e ideação suicida, principalmente em relação à percepção de sua mãe, uma capitã da Polícia Militar da Bahia, e outros familiares também vinculados à carreira policial. 5. Depreende-se, ainda, analisando-se os Laudos Periciais acostados aos autos originais, que, segundo o periciado, embora tenha sido submetido a tratamento médico-psicológico em razão de tais enfermidades desde 2016, à época dos fatos que culminaram na sua condenação criminal, datados de 28/04/2023, ele ainda fazia uso de substâncias entorpecentes, o que denota a sua incapacidade de gerir o tratamento necessário para manter a sua abstinência sozinho, ainda mais quando restou consignado que os seus familiares estão afastados do mesmo e, por conseguinte, não irão prestar-lhe o auxílio necessário. Por outro lado, o condenado tem mantido a sua abstinência desde a sua prisão, justamente porque o respectivo tratamento está sendo monitorado desde então. 6. Atenta a tais ponderações, mantenho integralmente a Decisão recorrida, que indeferiu os pedidos defensivos e determinou a imediata internação do apenado para o tratamento dos transtornos mentais evidenciados, por seus próprios fundamentos. AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 2002517-52.2025.8.05.0001, da 2ª Vara de Execuções Penais da comarca de Salvador – BA, sendo agravante VALMIR PEREIRA DE JESUS e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL e o fazem, pelas razões adiante expendidas. 3